Tribunal: STJ
Processo: 0224201-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012632 - SP (2025/0224201-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS GUSTAVO RODRIGUES ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, alegando a
habeas corpus
ilegalidade da prisão preventiva decretada.
2. O agravante sustenta que o
é cabível sempre que houver ameaça ao direito de
habeas corpus
locomoção, e que a decisão impugnada não analisou a ausência de indícios mínimos de autoria
para justificar a custódia cautelar.
3. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado para trancar a ação penal ou
revogar a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio para questionar a legalidade da prisão preventiva.
5. A questão também envolve a análise da fundamentação da prisão preventiva, especialmente
quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional, cabível apenas quando
habeas corpus
há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou materialidade.
8. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração
delitiva, considerando o histórico infracional do agravante e a gravidade concreta da conduta.
9. A análise de questões relacionadas à autoria e materialidade não é cabível na via estreita do
, pois demandam reexame do conjunto fático-probatório.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
de flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais
favoráveis do acusado."
Documento eletrônico VDA50183649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3923cccc-b1dc-4699-ac46-043b186ac1a3

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3923cccc-b1dc-4699-ac46-043b186ac1a3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012632 - SP (2025/0224201-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS GUSTAVO RODRIGUES ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, alegando a
habeas corpus
ilegalidade da prisão preventiva decretada.
2. O agravante sustenta que o
é cabível sempre que houver ameaça ao direito de
habeas corpus
locomoção, e que a decisão impugnada não analisou a ausência de indícios mínimos de autoria
para justificar a custódia cautelar.
3. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado para trancar a ação penal ou
revogar a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio para questionar a legalidade da prisão preventiva.
5. A questão também envolve a análise da fundamentação da prisão preventiva, especialmente
quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA49229952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 7ac1e830-693a-4447-a237-9f373d4dff10

7. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional, cabível apenas quando
habeas corpus
há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou materialidade.
8. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração
delitiva, considerando o histórico infracional do agravante e a gravidade concreta da conduta.
9. A análise de questões relacionadas à autoria e materialidade não é cabível na via estreita do
, pois demandam reexame do conjunto fático-probatório.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
de flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais
favoráveis do acusado."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS GUSTAVO RODRIGUES
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 168-173).
ALVES
habeas corpus
Alega o agravante que o
é cabível sempre que alguém tiver seu direito
habeas corpus
de locomoção ameaçado, de modo que a impetração deveria ter sido conhecida, ante a flagrante
ilegalidade da decisão que decretou a sua prisão preventiva.
Aduz que a decisão deixou de analisar a alegação relativa à ausência de indícios
mínimos de autoria para justificar a custódia cautelar.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de trancar a ação penal, ante a ilegalidade da abordagem policial, ou, alternativamente,
revogar a prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA49229952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 7ac1e830-693a-4447-a237-9f373d4dff10

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Como cediço, esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião
Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
10/6/2020
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante de tal contexto, passou-se ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim
de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
Inicialmente, destacou-se ser firme o entendimento desta Corte Superior de que o
trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca
corpus
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou
da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Cito precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DENÚNCIA. ART. 155, § 4.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. FORMA
QUALIFICADA
DO
DELITO.
ACUSADO
REINCIDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. - "O trancamento de ação penal pela via de habeas
corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível
quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático
ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a
acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no
RHC n. 124.325/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). [...] - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
28/6/2022
1/7/2022
814.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
5/6/2023
7/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA
EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA.
1. O trancamento da investigação ou ação penal pela via eleita é medida excepcional,
cabível somente quando manifesta a atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator
Documento eletrônico VDA49229952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 7ac1e830-693a-4447-a237-9f373d4dff10

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2
24/4/2023
2/5/20
3.)
Nesse contexto, é de se constatar que o trancamento da ação penal com base no
reconhecimento da nulidade pela busca pessoal por esta Corte subtrai da ação penal, em última
análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à
Constituição.
Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e
irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias
ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa
pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
Registro, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da
ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da
instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal, à luz do que exige
a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado
indiscriminadamente esse proceder.
Concluo, pois, pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela
busca pessoal com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora
formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório,
delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em
acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.
Quanto à prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau a decretou com base nos
seguintes fundamentos:

"Primeiramente, cumpre assinalar que, embora o indiciado seja formalmente primário
no âmbito criminal, possui histórico de práticas infracionais anteriores que
demonstram envolvimento pretérito com atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de
drogas. Da documentação dos autos, constata-se o averiguado, é bom que se diga,
esteve até recentemente internado na Fundação Casa em virtude de condenação pelo
ato infracional análogo à traficância (a desinternação se deu em
) e estava,
03/12/2024
todavia, cumprindo medida de liberdade assistida: processo 0001696-
23.2024.8.26.0037. Também, é dos autos que Marcos se envolve na atividade de
narcotraficância desde, pelo menos, 2022, segundo o que retiro da certidão
infracional (confiram-se os seguintes processos: 1500808-58.2022.8.26.0066,
0002073-72.2022.8.26.0066,0002435-74.2022.8.26.0066,
0003095-
58.2022.8.26.003 e 1500757-13.2023.8.26.0066:folhas 36/37). [...] Deste
modo, no caso, em razão do envolvimento de menor com extenso histórico
infracional relacionado ao tráfico e da estrutura mercantil evidenciada, há
presunção fundamentada de que o retorno ao convívio social causará riscos à
comunidade e à ordem pública. Também se pode presumir, pelas
circunstâncias narradas, que poderá voltar a delinquir e exercer a traficância
de drogas, especialmente considerando a corrupção de menor de idade. Ora,
Documento eletrônico VDA49229952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 7ac1e830-693a-4447-a237-9f373d4dff10

considerando a gravidade concreta da conduta, o envolvimento de menor com
antecedentes infracionais, a quantidade de entorpecentes e a estrutura
mercantil evidenciada, não parece razoável acreditar que tal indivíduo, em
liberdade provisória, não causará risco concreto à ordem pública.” (e-STJ, fls.
55-56)
A Corte de origem, por sua vez, ratificou os fundamentos do Juízo de primeiro grau,
consignando que "Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão
cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319)" (e-STJ, fl. 56)
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Como cediço, é incabível, na estreita via do
, a análise de questões
habeas corpus
relacionadas à negativa de autoria e materialidade, por demandarem o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 94.868/RS, Rel.
5/4/2018
18/4/2018
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
,
10/4/2018
DJe
; e HC 414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
18/4/2018
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.
3/4/2018
9/4/2018
Quanto ao
, observa-se que a custódia cautelar está
periculum libertatis
suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
uma vez que possui diversos registros de atos infracionais ao longo da adolescência, inclusive
relacionados ao tráfico de entorpecentes, tendo sido preso em flagrante nos presentes autos
enquanto estava em cumprimento de medida de liberdade assistida.
Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe
).
12/03/2019
Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM
CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de
proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de
Documento eletrônico VDA49229952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 7ac1e830-693a-4447-a237-9f373d4dff10

não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se
revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser
suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de
Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, dada
relevante quantidade apreendida de entorpecente, totalizando aproximadamente 1,8
kg de maconha.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 791.808/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração
não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP.
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da
conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e
quantidade de drogas apreendidas - 53,24g de cocaína - bem como pelas
circunstâncias do delito, ante à forma de acondicionamento das drogas - divididas em
98 porções individuais, prontas para revenda - e à apreensão de objetos comumente
utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes. Tais elementos, somados ao
fato de o paciente possuir anotações por atos infracionais anteriores, inclusive por
conduta equiparada ao narcotráfico, demonstram risco ao meio social e recomendam
a manutenção custódia cautelar para garantia da ordem pública.
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de atos infracionais
constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa,
constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
Documento eletrônico VDA49229952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 7ac1e830-693a-4447-a237-9f373d4dff10

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.
7. Habeas corpus não conhecido."
(HC 550.857/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
);
18/2/2020
2/3/2020
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em
dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem
a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal.
2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às
circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade
de drogas encontradas em poder do paciente (4 porções de cocaína embaladas
individualmente, pesando 4,32 g, e 8 porções de maconha, pesando 61, 72 g), a
apreensão de dinheiro e apetrechos utilizados no tráfico de drogas. Além disso,
consta das peças processuais a existência de atos infracionais cometidos
anteriormente pelo paciente, que servem para demonstrar a periculosidade do agente
e sua propensão ao cometimento de crimes. Precedentes.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a
revogação da prisão preventiva.
4. Ordem denegada"
(HC 538.171/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
3/12/2019
11/12/2019
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o comprovado risco de reiteração
delitiva indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Sobre o
tema: (HC 542.187/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 118.766/SC, Rel. Ministro
17/12/2019
19/12/2019
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Ante o exposto,
ao apelo defensivo.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49229952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 7ac1e830-693a-4447-a237-9f373d4dff10

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.012.632 / SP
Número Registro: 2025/0224201-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008525520258260395 30072489220258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS GUSTAVO RODRIGUES ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS GUSTAVO RODRIGUES ALVES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: 3821f29e-ea7c-4730-af57-782abc0d22a4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: 3821f29e-ea7c-4730-af57-782abc0d22a4